Tribunal: TJSP
Processo: 0053839-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Devedora beneficiária da justiça gratuita. Ausência de prova a indicar que a executada perdeu a condição de hipossuficiência que ensejou a concessão do benefício. Extinção do feito mantida. Recurso improvido.